Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-77.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Financeira que, na impossibilidade de cobrar o empréstimo contratado via desconto no benefício previdenciário, forjou nova contratação objetivando viabilizar descontos para amortização da primeira dívida. Ilicitude da conduta. Indenização por danos morais fixada com consideração das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Financeira que, na impossibilidade de cobrar o empréstimo contratado via desconto no benefício previdenciário, forjou nova contratação objetivando viabilizar descontos para amortização da primeira dívida. Ilicitude da conduta. Indenização por danos morais fixada com consideração das circunstâncias fáticas, notadamente o diminuto valor das cobranças indevidas. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Ausência de fundamentos para alteração do valor arbitrado. Sentença confirmada.
Recursos desprovidos.